Tribunal: TJBA
Processo: 0167917-51.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0167917-51.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

APELADO: FRANCISCO FERNANDO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
MIQUERINOS DE MEDEIROS CAPUXU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXECUTADA DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA PELO
A QUO.
INÉRCIA DO EXEQUENTE NO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENSEJANDO A PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PRESUNÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA QUE MILITA EM FAVOR DA EXECUTADA/APELADA. NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Toyota do Brasil S/A, para objetar sentença que rejeitou os embargos à execução opostos por Francisco Fernando José da Silva, em razão da sua intempestividade, mas declarando a nulidade do título executivo, em razão da falsidade da assinatura constante no contrato, extinguindo o feito executório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser discutida diz respeito a assinatura aposta no contrato, que alega o executado ser falsa, e se a não realização da perícia grafotécnica deferida pelo
a quo
, em razão do não recolhimento dos honorários periciais pelo exequente, implica em presunção da falsidade da assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é caracterizada como relação de consumo,

4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.846.649, fixou entendimento, no sentido de que, em casos de impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade.

5. O Banco apelante, ao deixar de recolher os honorários periciais, ônus que lhe cabia, causando a não realização o exame pericial grafotécnico, assumiu o risco de não ser comprovada a veracidade da assinatura, resultando, assim, na presunção de falsidade, ensejando a preclusão da prova pericial, e por conseguinte a nulidade do título executivo com a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação improvido

Tese de julgamento:

1. O ônus de provar a autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que o produziu.

2. A perícia grafotécnica não realizada devido a inercia da instituição financeira no recolhimento dos honorários periciais, ônus que lhe cabia, enseja a preclusão da prova, a presunção da falsidade da assinatura do executado e a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º, CPC, art. 803,I

Jurisprudência relevante citada
:STJ, REsp nº 1.846.649/MA; REsp nº 1.313.866/MG

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0167917-51.2008.805.0001, em que figuram como Apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
e Apelado
FRANCISCO FERNANDO JOSÉ DA SILVA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a ) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça